Tribunal: STF
Processo: ARE 1512611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, AMEAÇA E VIAS DE FATO (ARTS. 129, § 9º, E 147 DO CP E ART. 21 DA LCP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS FATOS OU FALTA DE CONCURSO PARA AS INFRAÇÕES PENAIS - NÃO ACOLHIMENTO - ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO ROBORADOS NEM RECHAÇADOS EM JUÍZO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SE DAR NOS MOLDES DO ART. 386, VII, DO CPP - SENTENÇA CONFIRMADA.



    Para que a absolvição se dê com base no art. 386, I ou IV, do CPP, é necessário que o julgador possua a convicção de que o fato imputado ao acusado não tenha ocorrido, ou de que o acusado não tenha concorrido para infração penal. É dizer: não se trata de um estado de dúvida, e sim de certeza a partir do material reunido nos autos.



      CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



    A condição de hipossuficiente do acusado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais.



      RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para retificar o nome da defensora - para Dra. Angela Kelen Zago (OAB/SC 56.679) -, a favor de quem foram fixados os honorários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como é possível depreender dos destaques feitos no tópico anterior, a absolvição decorreu da desarmonia entre os elementos reunidos durante a etapa investigativa e os produzidos em juízo. Indícios existiam e justificaram o oferecimento da denúncia (relatos de Matheus, Gabriel e Sarah, os quais vieram acompanhados de fotografias mostrando lesões - evento 1, FOTO8, evento 1, FOTO9, evento 1, FOTO10 e evento 1, FOTO11). Entretanto, em juízo, foram ouvidos apenas os genitores dos ofendidos, que negaram os fatos, e daí restou inviabilizada a condenação.



    Diante desse cenário, remanescendo dúvida quanto à prática das infrações penais, já que o material produzido sob o crivo do contraditório nem confirmou nem afastou os elementos informativos, não há motivo para alterar o fundamento absolutório. Inclusive, no próprio recurso são mencionadas dúvidas e não comprovação dos fatos narrados na denúncia, hipóteses essas que não se confundem com a comprovação (certeza) da inexistência dos fatos e/ou de não ter o acusado concorrido para as infrações penais.



    Assim, sem maiores delongas, deve ser confirmada a sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente